Tribunal: TJBA
Processo: 8038243-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038243-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JAMILE GONCALVES VALLADARES e outros

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão ou obscuridade no acórdão embargado que, ao dar provimento ao agravo de instrumento, determinou o retorno dos autos à origem para reanálise da impugnação ao cumprimento de sentença, com especial atenção às questões relativas ao pecúlio por morte e aos princípios da previdência complementar.

III - O acórdão embargado não violou a coisa julgada, mas apenas determinou que a instância de origem proceda a nova análise dos cálculos executivos, verificando sua conformidade com o título judicial exequendo e com os princípios que regem a previdência complementar fechada.

IV - A alegação de necessidade de especificação dos parâmetros de cálculo não configura omissão, uma vez que o acórdão expressamente remeteu a questão ao juízo de origem para análise técnica especializada, em observância ao princípio da livre apreciação da prova.

V - Evidencia-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8038243-90.2022.8.05.0000
, em que são Embargantes
JAMILE GONCALVES VALLADARES e DIOGO VALLADARES BARUZZI
e Embargado
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.